Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706096-13.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANE DA LUZ SOUSA, JOANE DA LUZ SOUSA AGRAVADO: JOSE DE AQUINO SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEOVANE DE LUZ SOUSA e outros contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, Dra Cristiana de Alencar Lameiro da Costa, que, nos autos de ação de interdição c/c curatela movida em face do genitor JOSÉ DE AQUINO SOUSA, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a nomeação dos autores como curadores provisórios do requerido. Nas razões recursais (ID 81152209), os autores sustentam, em singela síntese, a incapacidade momentânea de autodeterminação do genitor agravado, submetido à internação compulsória por determinação judicial nos autos 0708921-07.2025.8.07.0018, medida excepcionalíssima que pressupõe risco concreto decorrente de transtorno mental grave. Afirmam que os relatórios médicos juntados indicam diagnóstico de Transtorno delirantes persistente, associado a possível Transtorno Específico da Personalidade e a Transtornos Mentais e Comportamentais devido ao uso de álcool - síndrome de dependência:F22 + F60 + F10.2, além de descreverem surtos psicóticos frequentes, prejuízo crítico, comportamento não colaborativo, negligência com higiene e alimentação e dilapidação patrimonial mediante gastos compulsivos e doações a terceiros. Requerem, ao final, a tutela de urgência, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a imediata emissão de termo de curatela do réu agravado em prol dos autores agravantes. Sem preparo face litigarem sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos que autorizam o deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Como relatado, GEOVANE DE LUZ SOUSA e outros não se conformam com a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a nomeação dos autores como curadores provisórios do genitor agravado, proferida sob a seguinte fundamentação, verbis: “Trata-se de ação com pedido de interdição e tutela de urgência proposta por GEOVANE DE LUZ SOUSA e JOANE DA LUZ SOUSA contra JOSÉ DE AQUINO SOUSA. Os autores alegam que são filhos do requerido, idoso, nascido em 12/03/1961. Informam que o réu possui outros três filhos, Geovana, Jonatas e Letícia, e que os cinco filhos são provenientes do relacionamento entre o genitor e a companheira falecida, Dazilda. Dizem que o réu foi internado compulsoriamente, em virtude de surtos psicóticos frequentes, uso de bebida alcoólica e falta de cuidados com a alimentação. Mencionam que o interditando "apresenta Transtorno delirantes persistente, Transtorno Específico da Personalidade e Transtornos mentais e Comportamentais, devido ao uso de álcool, com CIDs 10: F22, F60, F10.2, conforme relatório médico emitido em 06/11/2025". Requerem, em sede tutela de urgência, nomeação deles como curadores provisórios do requerido. Ouvido, o MP oficiou contrariamente à concessão da tutela provisória (ID 253917393). Esse é o breve relatório. Decido. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A curatela provisória é medida protetiva excepcional, cabível quando demonstrada a incapacidade temporária e a urgência na adoção de providências em nome do curatelando. No presente caso, os elementos de prova até então produzidos não demonstram a existência de razões urgentes que autorizem a concessão da tutela provisória. Inicialmente, embora os relatórios médicos anexados aos autos evidenciem a existência de possíveis comprometimentos na saúde física e psíquica do autor, não foi apresentado laudo detalhado, atestando a incapacidade deste para exercer os atos da vida civil. De acordo com o relatório médico juntado no ID 253730254, durante o tratamento a que está sendo submetido, em decorrência de sua internação, o requerido apresentou evolução gradual com remissão dos sintomas. Quanto ao seu quadro clínico, consta do referido documento que o réu apresentou "melhoras progressivas em termos de estabilização do humor e parcial clareza de pensamento." Ressalte-se que, do que consta dos autos, a internação do réu é provisória, havendo previsão para a sua alta em data próxima, 10/11/2025. Ademais, não foi informada a existência de eventual providência urgente a ser adotada no que diz respeito à gestão dos bens do requerido. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. O pleito poderá oportunamente ser renovado no curso do processo, caso os pressupostos à concessão se mostrem presentes. Expeça-se mandado de verificação e citação, para que o Oficial de Justiça certifique sua impressão sobre o estado psíquico e físico do(a) interditando (a) e se tem condições de comparecer/participar da audiência. Caso verifique a capacidade do(a) interditando(a), proceda-se, desde já, à sua citação. Oportunamente, será verificada eventual necessidade de nomeação de curador especial e de realização de entrevista. Intime-se. Dê-se vista ao MP.” Os autores agravantes postulam, em sede de tutela de urgência, a curatela provisória do genitor JOSÉ DE AQUINO SOUSA, sustentando a presença dos requisitos legais. A curatela provisória é concedida como medida de urgência, cujo objetivo é garantir que os direitos e interesses da pessoa apontada como incapaz sejam resguardados, em regra, durante todo o decorrer do trâmite e julgamento final da ação de interdição. É dizer, a curatela provisória é função jurídica temporária que exsurge como mecanismo de proteção do suposto incapaz na medida em que o grau de comprometimento da capacidade do interditando para gerir os seus próprios interesses se encontrar em apuração no curso do processo de interdição. Logo, o termo de curatela provisória é cabível tanto para evitar risco iminente de dano à pessoa interditanda, como garantir a defesa e proteção dos direitos e interesses do interditando máxime enquanto se aguarda julgamento definitivo da ação de interdição. No caso, a curatela provisória foi indeferida no d. Juízo a quo com fundamento na inconclusão sobre a incapacidade, total ou parcial, do ora agravado para os atos da vida civil, assim disposta no último relatório médico, lavrado em 06/10/2025, verbis: Com efeito, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, correta a MMa Juíza a quo ao consignar a inconclusão do relatório médico sobre a (in)capacidade do réu agravado, ao salientar o relato de melhora do quadro clínico físico e psíquico do paciente, bem como consignar expressamente que “o pleito poderá oportunamente ser renovado no curso do processo, caso os pressupostos à concessão se mostrem presentes.” O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos aos autos de origem. De fato, necessário que haja a instrução probatória, para análise, em apurado exame, do grau de (in)capacidade da parte requerida agravada. Somente após a devida instrução do feito, poderá ser suficientemente elucidado o quadro clínico em torno do qual se fará possível delinear a (in)capacidade total ou parcial do requerido para exercer os atos da vida civil. Por ora, a indefinição do laudo médico, quanto ao comprometimento, ou não, da capacidade do réu em razão da psicopatologia, não se presta a comprovar, e nem a sinalizar, que o requerido detém ou recuperou certa capacidade para exercer algum ou todos os atos da vida civil. Nesse contexto, a r. decisão agravada atende ao princípio da proteção integral da pessoa com deficiência e encontra respaldo no próprio Estatuto, que exige atuação proporcional, individualizada e cautelosa. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a Defensoria Pública para, no exercício da Curadoria Especial, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora